Tribunal: STJ
Processo: 5171742-86.2024.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2933100 - GO (2025
/0169433-6)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: ALEX HUGO SILVA DE MEDEIROS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
INADMISSÃO DE RECURSO ESPECIAL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática da
Presidência do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em
recurso especial, com fundamento na Súmula 182 do STJ.
2. O agravante busca a reconsideração da decisão ou o provimento do
recurso pelo colegiado, para que o recurso especial seja conhecido e provido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental
pode ser provido quando o agravante não impugna especificamente todos os
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, conforme exigido
pela Súmula 182 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão agravada foi mantida porque o agravante não impugnou
especificamente o fundamento da Súmula 7 do STJ, que foi utilizado para
inadmitir o recurso especial.
5. A jurisprudência do STJ exige que a decisão que inadmite o
recurso especial seja impugnada em sua integralidade, não sendo suficiente
alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia.
6. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
recorrida impede o conhecimento do agravo, conforme a Súmula 182 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental desprovido.
Documento eletrônico VDA49490955 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 13/08/2025 18:31:16
Publicação no DJEN/CNJ de 20/08/2025. Código de Controle do Documento: 55daa570-51fc-4d16-8fde-6516c2d3979d

"1. A decisão que inadmite o recurso especial
Tese de julgamento:
deve ser impugnada em sua integralidade, sob pena de incidência da Súmula
182 do STJ. 2. A falta de impugnação específica aos fundamentos da decisão
que inadmitiu o recurso especial obsta o conhecimento do agravo."
CPC, art. 932, III; RISTJ, art. 253, parágrafo
Dispositivos relevantes citados:
único, I.
STJ, EAREsp 746.775/PR, Rel. Min. João
Jurisprudência relevante citada:
Otávio de Noronha, Redator para acórdão Min. Luis Felipe Salomão, Corte
Especial, julgado em 19.09.2018; STJ, AgRg no AREsp 2.225.453/SP, Rel.
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 07.03.2023;
STJ, AgRg no AREsp 1.871.630/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma,
julgado em 14.02.2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
13 de agosto de 2025
Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS)
Relator
Documento eletrônico VDA49490955 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 13/08/2025 18:31:16
Publicação no DJEN/CNJ de 20/08/2025. Código de Controle do Documento: 55daa570-51fc-4d16-8fde-6516c2d3979d

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2933100 - GO (2025
/0169433-6)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: ALEX HUGO SILVA DE MEDEIROS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
INADMISSÃO DE RECURSO ESPECIAL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática da
Presidência do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em
recurso especial, com fundamento na Súmula 182 do STJ.
2. O agravante busca a reconsideração da decisão ou o provimento do
recurso pelo colegiado, para que o recurso especial seja conhecido e provido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental
pode ser provido quando o agravante não impugna especificamente todos os
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, conforme exigido
pela Súmula 182 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA49580674 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 15/08/2025 14:35:22
Código de Controle do Documento: 65fb6bb8-072f-4cc5-8281-af46f93f51bb

4. A decisão agravada foi mantida porque o agravante não impugnou
especificamente o fundamento da Súmula 7 do STJ, que foi utilizado para
inadmitir o recurso especial.
5. A jurisprudência do STJ exige que a decisão que inadmite o
recurso especial seja impugnada em sua integralidade, não sendo suficiente
alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia.
6. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
recorrida impede o conhecimento do agravo, conforme a Súmula 182 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental desprovido.
"1. A decisão que inadmite o recurso especial
Tese de julgamento:
deve ser impugnada em sua integralidade, sob pena de incidência da Súmula
182 do STJ. 2. A falta de impugnação específica aos fundamentos da decisão
que inadmitiu o recurso especial obsta o conhecimento do agravo."
CPC, art. 932, III; RISTJ, art. 253, parágrafo
Dispositivos relevantes citados:
único, I.
STJ, EAREsp 746.775/PR, Rel. Min. João
Jurisprudência relevante citada:
Otávio de Noronha, Redator para acórdão Min. Luis Felipe Salomão, Corte
Especial, julgado em 19.09.2018; STJ, AgRg no AREsp 2.225.453/SP, Rel.
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 07.03.2023;
STJ, AgRg no AREsp 1.871.630/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma,
julgado em 14.02.2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ALEX HUGO SILVA DE
MEDEIROS contra decisão monocrática da Presidência do egrégio Superior Tribunal de
Justiça que não conheceu do agravo em recurso especial com fundamento no óbice do
enunciado 182 da Súmula do egrégio Superior Tribunal de Justiça (e-STJ fls. 725-726).
O agravante requer a reconsideração da decisão ou o provimento de seu
recurso pelo colegiado para que seja conhecido e provido o recurso especial interposto.
(e-STJ fls. 734-740)
Documento eletrônico VDA49580674 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 15/08/2025 14:35:22
Código de Controle do Documento: 65fb6bb8-072f-4cc5-8281-af46f93f51bb

O Ministério Público Federal se manifestou pelo desprovimento do agravo
regimental, conforme parecer assim ementado (e-STJ fls. 753-756):
PROCESSUAL PENAL. MAUS TRATOS DE ANIMAIS DOMÉSTICOS (ART. 32,
§1°-A, DA LEI No 9.605/98). AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO QUE NÃO
CONHECEU DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. O agravante não trouxe
argumentos que pudessem modificar o entendimento anteriormente adotado. 2. A ausência
de impugnação específica e suficiente aos fundamentos da decisão agravada configura
violação ao princípio da dialeticidade recursal, autorizando a aplicação da Súmula 182/STJ
e o não conhecimento do agravo em recurso especial. 3. A mera alegação genérica de que a
matéria discutida no recurso especial é exclusivamente de direito, sem demonstrar como
seria possível modificar o entendimento das instâncias ordinárias sem reexame de provas,
não é suficiente para afastar a incidência da Súmula no 7/STJ. 4. Parecer pelo desprovimento
do agravo regimental.

É o relatório.
VOTO
Conheço do agravo regimental porque impugnou adequadamente a decisão
recorrida. No entanto, a decisão que inadmitiu o recurso especial deve ser mantida por
suas próprias razões.
O recurso foi inadmitido pela Presidência desta Corte com os seguintes
fundamentos (e-STJ fls. 725-726):
“(...)
Decido.
Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o Recurso
Especial, considerando: Súmula 7/STJ.
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente o referido
fundamento.
Nos termos do art. 932, III, do CPC e do art. 253, parágrafo único, I, do Regimento
Interno desta Corte, não se conhecerá do Agravo em Recurso Especial que "não tenha
impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de inadmissibilidade do
Recurso Especial não é formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, o
que exige que a parte agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem,
inadmitiu o Recurso Especial. A propósito:
(...)
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve
ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações
genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da
Súmula n. 182/STJ.
Documento eletrônico VDA49580674 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 15/08/2025 14:35:22
Código de Controle do Documento: 65fb6bb8-072f-4cc5-8281-af46f93f51bb

Ante o exposto, com base no art. 21-E, V, c/c o art. 253, parágrafo único, I, ambos do
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do Agravo em Recurso
Especial”.

A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que
“a decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo a apreciação
dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é único, ainda quando a
fundamentação permita concluir pela presença de uma ou de várias causas impeditivas
do julgamento do mérito recursal, uma vez que registra, de forma unívoca, apenas a
inadmissão do recurso. (...) A decomposição do provimento judicial em unidades
autônomas tem como parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a
fundamentação como um elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco,
portanto, que a decisão agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua
” (EAREsp 746.775
integralidade, nos exatos termos das disposições legais e regimentais
/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, redator para acórdão Ministro Luis Felipe
Salomão, Corte Especial, julgado em
, DJe de
).
19/9/2018
30/11/2018
Esse posicionamento vem guiando a jurisprudência das Turmas Criminais
desta Corte, como se nota a partir dos acórdãos que consignam que “a falta de
impugnação específica aos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial
obsta o conhecimento do agravo, nos termos dos arts. 932, III, do CPC, e 253, parágrafo
” (AgRg no AREsp único, I, do RISTJ e da Súmula 182 do STJ, aplicável por analogia
2.225.453/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
7/3/2023
julgado em , DJe de
; AgRg no AREsp 1.871.630/SP, relatora Ministra Laurita
13/3/2023
Vaz, Sexta Turma, julgado em
).
14/2/2023
Como se depreende da decisão recorrida, o agravo em recurso especial foi
inadmitido pelo óbice da Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça, pois o recorrente
não impugnou adequadamente o impedimento apontado pelo Tribunal de origem para
inadmitir o recurso especial (Súmula 7 do STJ).
No recurso especial, o recorrente sustenta violação ao artigo 32, §§ 1°-A e 2o,
da Lei n° 9.065/1998 e ao artigo 386, VII, do Código de Processo Penal. Afirma que “o
que se busca é tão somente demonstrar que existentes sérias dúvidas se o acusado era
efetivamente o tutor dos cachorros, não sendo a prova delineada e reconhecida no v.

acórdão suficiente para manter uma condenação pelo crime de maus-tratos de animais
domésticos, questão jurídica, que, todavia, como dito, teve seus contornos soberanamente
reconhecidos pelas instâncias ordinárias e expressamente delineados no v. acordão
Documento eletrônico VDA49580674 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 15/08/2025 14:35:22
Código de Controle do Documento: 65fb6bb8-072f-4cc5-8281-af46f93f51bb

recorrido, de modo a restar afastado o óbice do Enunciado n° 7 da Súmula dessa Corte
”. Sustenta, após transcreve trechos de depoimentos mencionados no acórdão,
Superior
que “ao contrário do que fundamentado no v. acórdão, não há nos autos provas
(e-STJ fls.
suficientes para embasar um decreto condenatório em desfavor do recorrente”
665-679).
Tendo o Tribunal de origem inadmitido o recurso especial com base na
Súmula 7 desta Corte (e- STJ fls. 698-701), cabia ao recorrente demonstrar, no agravo
que as razões apresentadas no recurso especial para apreciação das
em recurso especial,
teses defensivas não demandavam a reanálise das provas, o que não ocorreu.
Na impugnação à decisão recorrida, o agravante se limitou a alegar
genericamente que superou o impedimento, aduzindo que os “contornos fáticos
(e-STJ fl. 706-713).
encontram-se expressamente delineados no v. acórdão recorrido”
A superação do óbice da Súmula 7/STJ exige que o recorrente demonstre, de
forma clara e objetiva, ser desnecessário o reexame de fatos e provas para alterar o
entendimento das instâncias ordinárias. Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ESTELIONATO. TIPICIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ.
CONTINUIDADE DELITIVA. ÓBICE DA SÚMULA 283/STF. ATENUANTE
INOMINADA DO ART. 66 DO CÓDIGO PENAL. SÚMULA 7/STJ. VALOR DA
PRESTAÇÃO
PECUNIÁRIA.
SÚMULA
568/STJ.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. No que diz respeito à atipicidade da conduta, em razão da ausência da alegada
ausência de dolo, deve-se ressaltar que para afastar a incidência da Súmula 7 desta Corte
exige-se a demonstração clara e objetiva de que a solução da controvérsia e a violação de lei
federal independem do reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
(...) 5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 2.517.591/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
16/4/2024
23/4/2024

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO
PENAL. MAUS-TRATOS A ANIMAL DOMÉSTICO. ART. 32 DA LEI N. 9.605/98.
DESNECESSIDADE DE PERÍCIA QUANDO HÁ OUTRAS PROVAS DA PRÁTICA
DO CRIME. PLEITO ABSOLUTÓRIO QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA 7
/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A ausência de perícia não obsta a condenação por maus-tratos a animal doméstico
quando presentes outras provas da prática do crime previsto no art. 32 da Lei n. 9.605/98.
2. A perícia em questão sequer foi requerida pela defesa na fase instrutória. Sendo assim,
"inexistindo manifestação da defesa no sentido da necessidade de realização de exame
pericial na fase instrutória, não se vislumbra qualquer ilegalidade na condenação do
Documento eletrônico VDA49580674 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 15/08/2025 14:35:22
Código de Controle do Documento: 65fb6bb8-072f-4cc5-8281-af46f93f51bb

paciente" (HC n. 133.813/RJ, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
25/5/2010
2/8/2010
3. O acolhimento do pleito absolutório demandaria nova incursão no conjunto fático-
probatório constante dos autos, o que sabidamente é incabível em sede de recurso especial,
ante o óbice da Súmula 7 desta Corte.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 2.613.135/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
18/3/2025
25/3/2025

Assim, no caso concreto, incide a Súmula 182/STJ no sentido que "É inviável
o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da
decisão agravada."
Ante o exposto, conheço do agravo regimental para negar-lhe provimento,
mantendo a decisão que inadmitiu o recurso especial.
É o voto.

Documento eletrônico VDA49580674 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 15/08/2025 14:35:22
Código de Controle do Documento: 65fb6bb8-072f-4cc5-8281-af46f93f51bb

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0169433-6
AREsp 2.933.100 /
GO
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 517174286 51717428620248090051
EM MESA
JULGADO: 12/08/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO TJRS)
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. LUCIANO MARIZ MAIA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ALEX HUGO SILVA DE MEDEIROS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes contra o
Meio Ambiente e o Patrimônio Genético - Crimes contra a Fauna - Maus Tratos
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ALEX HUGO SILVA DE MEDEIROS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C54260551505<0920985<0@
2025/0169433-6 - AREsp 2933100 Petição : 2025/0054909-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49486937 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 13/08/2025 14:16:30
Código de Controle do Documento: 35DEF791-C636-456C-BF8C-69ED777F6CEC